Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE ÁREA. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. INOVAÇÃO RECURSAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedidos formulados em ação de oposição, por meio da qual os autores buscaram o reconhecimento da validade de negócios jurídicos envolvendo área específica, a demarcação e divisão do imóvel, o reconhecimento da propriedade sobre as parcelas adquiridas, a anulação de venda por alegada fraude contra credores e, subsidiariamente, indenização por perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da ação; (ii) verificar a admissibilidade de pedidos inovadores formulados em sede recursal; (iii) examinar a existência de decadência quanto ao pedido de anulação de venda por fraude contra credores; e (iv) analisar a prescrição da pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento da oposição exige a pendência de demanda principal e a existência de pretensão do opoente incompatível com os direitos discutidos entre autor e réu, requisitos preenchidos na hipótese.
4. Pedidos inovadores formulados apenas na apelação não podem ser apreciados, pois violam o princípio da congruência e a vedação à inovação recursal, conforme o art. 1.014 do Código de Processo Civil.
5. O pedido de anulação de negócio jurídico por fraude contra credores está sujeito a prazo decadencial de quatro anos, contados do registro do ato impugnado. Decorrido o prazo sem provocação judicial, opera-se a decadência, impedindo a revisão do negócio.
6. A pretensão indenizatória, de natureza contratual, está sujeita ao prazo prescricional de vinte anos conforme o Código Civil de 1916, aplicável ao caso nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. Tendo transcorrido mais de trinta anos desde o trânsito em julgado da decisão que cancelou a matrícula do imóvel, operou-se a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oposição é cabível quando há litispendência e o opoente deduz pretensão contra autor e réu, sendo incompatível com os direitos discutidos na demanda principal.
2. A inovação recursal não é admitida, sendo vedado formular pedidos inéditos na fase recursal, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado.
3. O pedido de anulação de negócio jurídico por fraude contra credores está sujeito ao prazo decadencial de quatro anos, contado do registro do ato.
4. A pretensão de indenização por perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual prescreve em vinte anos, nos termos do Código Civil de 1916.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 158 a 165, 1.227, 1.245 e 2.028; CPC/2015, arts. 141, 492, 1.009, § 1o, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.172/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp n. 1.926.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp n. 710.810/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19.02.2008.